Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DE EXCEÇÃO À REGRA. § 2o DO ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MONTANTE A SER PENHORADO. FIXAÇÃO ESCALONADA. PERCENTUAL AUTORIZADO. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora de do salário do executado, para fins de adimplir honorários advocatícios.
2. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Essa natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14 do CPC.
3. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os salários, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.
4. A verba executada no presente caso também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios contratuais, aplicando-se o § 14 do art. 85 do CPC. Dada a natureza alimentícia da aludida verba, deve ser admitida a penhora de parte do salário do devedor para se alcançar o adimplemento da obrigação, até o limite da verba de honorários advocatícios executada nestes autos de cumprimento de sentença.
5. A penhora do salário para fins de pagamento de honorários advocatícios de qualquer natureza deve obedecer a um escalonamento, a fim de não comprometer a subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, não vulnerar o direito de crédito.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformada a decisão agravada, autorizar a penhora de 5% (cinco por cento) do salário percebido pelo terceiro agravado, cuja base de cálculo deverá excetuar os descontos legais compulsórios.